Tribunal: TJSP
Processo: 1002472-44.2023.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, inexistência de débito, restituição

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, inexistência de débito, restituição de valores em dobro e indenização por danos morais. O autor alega que foi induzido a erro ao contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando buscava empréstimo consignado convencional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, que justifique a nulidade do contrato, a restituição de valores e a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável, está amparada pelo art. 6o da Lei no 10.820/2003 e pela Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, sendo necessária a autorização expressa do beneficiário. Não há evidências nos autos de vício de consentimento ou de irregularidade na contratação. O autor utilizou o cartão para compras, indicando conhecimento e aceitação das condições contratuais. A documentação apresentada pelo réu comprova a regularidade da contratação. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras não garante a procedência automática das alegações da parte autora sem prova robusta de irregularidade contratual. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.